Tribunal: TJSP
Processo: 2286086-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Locação. Despejo fundado em pagamento e em infração contratual, por omissão do locatário quanto à reconstituição da garantia contratual, após a exoneração da fiadora, e na falta de pagamento do aluguel. Art. 59, § 1o, VII e IX, da Lei no 8.245/91. Contrato, celebrado há poucos meses, formalmente garantido por seguro-fiança, o que, a teor do art. 59, § 1o, IX, da lei inquilinaria, a princípio

Ementa:
Locação. Despejo fundado em pagamento e em infração contratual, por omissão do locatário quanto à reconstituição da garantia contratual, após a exoneração da fiadora, e na falta de pagamento do aluguel. Art. 59, § 1o, VII e IX, da Lei no 8.245/91. Contrato, celebrado há poucos meses, formalmente garantido por seguro-fiança, o que, a teor do art. 59, § 1o, IX, da lei inquilinaria, a princípio afasta o cabimento da liminar por conta da falta de pagamento. Situação dos autos, por outro lado, a demandar melhor exame no tocante à concretização da exoneração da fiadora inicialmente indicada, assim como no que diz respeito à alegada notificação do réu para a recomposição da garantia, aspectos não suficientemente esclarecidos pela prova documental produzida com a petição inicial. Descabimento, em tais circunstâncias, da desocupação liminar. Decisão agravada, denegatória da tutela de evidência, que se confirma, sem prejuízo de eventual reexame após a vinda da contestação. Agravo de instrumento do autor desprovido.